Tribunal: TJES
Processo: 0001443-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001443-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME

APELANTE: MARINO SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PARA ACOLHIMENTO DO APELO. DEFICIÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão atinente ao pedido de condenação por litigância de má-fé e acerca dos motivos que ensejaram a reversão da conclusão alcançada na instância singela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão pela ausência de análise do pedido de condenação em litigância de má-fé, bem como pela ausência de exposição dos motivos que levaram a conclusão pelo acolhimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

4.

Ante a via estreita dos embargos de declaração, é vedada a discussão baseada apenas no descontentamento com o resultado do julgamento.

5.

A questão atinente a litigância de má-fé trazida em contrarrazões restou prejudicada ante o acolhimento da tese vertida no apelo. Ora, se as razões da apelação cível são acolhidas, por óbvio que não há má-fé por parte dos apelantes.

6.

Inexiste também a omissão quanto a suposta ausência de demonstração de motivos para o acolhimento da tese vertida no apelo. Por óbvio, ainda que fossem trazidas centenas de ilações, o ora embargante não estaria satisfeito, uma vez que não alcançado o resultado esperado, que era a manutenção da sentença. Assim, o que se revela é o intuito dele de rediscutir a causa.

7.

Cabe ao recorrente a utilização da via própria para reverter o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia

2.

Inviável a discussão acerca da litigância de má-fé da parte apelante quando o recurso dela resta acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que proveu o apelo do ora embargado, Academia Wellness Club Ltda.

Para o recorrente, Marino Serviços Ltda, não foi entrada a questão atinente a aplicação da multa por litigância de má-fé, tampouco foram demonstradas com clareza as razões para o acolhimento da apelação cível.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador olvida da apreciação de tema imprescindível para o deslinde da causa.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível perceber que inexiste a omissão nos pontos alegados pela parte.

Inicialmente, passo a analisar a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé. O recorrente pugna pela análise do pedido tanto feito pelo apelante/embargado, como por ele, na condição de apelado naquela oportunidade.

Acerca do primeiro ponto, penso que sequer há interesse do embargante em sustentar a omissão em razão da análise de um pedido secundário feito pela parte adversária.

Decerto, não há qualquer prejuízo para o embargante com eventual não enfrentamento do tema em sede de apelação.

No segundo caso, que seria o pedido de condenação em litigância de má-fé feito pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação cível, também não há que se falar em omissão.

Isso, porque o referido pedido restou prejudicado face ao acolhimento das razões vertidas no apelo.

Registre-se que apenas seria cabível a apreciação do argumento em questão no caso de rejeição da apelação cível, haja vista que o pedido de condenação em litigância de má-fé estava fulcrado nas supostas inverdades sustentadas pelo então apelante, o que não restou verificado, ante, como dito, o acolhimento das razões recursais.

Assim, não há que se falar em omissão acerca da matéria atinente a litigância de má-fé.

Noutra plana, o embargante alega a omissão em razão da ausência de explanação das razões que levaram ao acolhimento da apelação cível manejada pela parte adversa.

Ocorre que tal situação, a meu ver, representa o inconformismo do embargante com o resultado alcançado no apelo, razão pela qual não poderia ser discutido nesta via.

O questionamento acerca do acolhimento da tese recursal trazida no apelo somente será passível de ser enfrentado quando da análise de recurso onde seja possível rever o mérito da lide.

No acórdão objurgado restou apontada a motivação devida para o provimento do apelo, sendo apontado os elementos de prova e as normas que guarneciam o entendimento trilhado.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.